Tribunal: TJBA
Processo: 8018727-72.2022.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8018727-72.2022.8.05.0004 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. REGULAÇÃO HOSPITALAR PARA PROCEDIMENTO DE REVASCULARIZAÇÃO MIOCÁRDICA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL. ART. 128, §5º, II, “A”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ART. 44, I, DA LEI Nº 8.625/93. PRINCÍPIO DA SIMETRIA. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Controvérsia recursal restrita ao capítulo da sentença que condenou o ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do Ministério Público em ação civil pública de saúde. 2. A Constituição Federal veda expressamente aos membros do Ministério Público o recebimento de honorários, percentagens ou custas processuais, nos termos do art. 128, §5º, II, “a”, vedação reproduzida no art. 44, I, da Lei nº 8.625/93. 3. Jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça no sentido da impossibilidade de condenação da parte vencida ao pagamento de honorários em favor do Ministério Público em demandas coletivas. 4. Necessidade de reforma parcial da sentença para afastar exclusivamente a verba honorária, mantendo-se íntegra a obrigação de fazer reconhecida em favor da paciente. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 8018727-72.2022.8.05.0004, no qual figuram como apelante e apelada as partes acima elencadas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, e assim o fazem pelas seguintes razões. VII